Tribunal: STF
Processo: HC 250974
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. G. G. M. impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que está assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. ART. 215 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PGJM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. APELAÇÃO. JULGAMENTO. RECONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTOS. DOCUMENTOS. SUMIÇO. NÃO VERIFICAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL. CANCELAMENTO. REGULARIDADE. CONSELHO DE JUSTIÇA. PROVA ORAL. PERGUNTAS CONFIRMATÓRIAS. REGULARIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. APELAÇÃO. JULGAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL. PEDIDO DA DEFESA. APRECIAÇÃO. INEFICIÊNCIA DE DEFESA. NÃO CONSTATAÇÃO. REQUERIMENTO. DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. EXTEMPORANEIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AMBIGUIDADE. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DEFESA TÉCNICA. VIOLAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. INDÍCIOS. PRESENÇA. OFÍCIO OAB. ENVIO. DECISÃO POR MAIORIA. 



    Os Embargos de Declaração devem ser conhecidos sempre que opostos tempestivamente e com a devida indicação dos pontos do Acórdão que, em tese, restaram omissos, contraditórios, ambíguos ou obscuros. Preliminar rejeitada à unanimidade. 



    No âmbito dos Embargos de Declaração, não devem ser conhecidos argumentos deduzidos com o fim de promover a reconsideração do acórdão hostilizado e que não decorram diretamente de omissão, contrariedade, ambiguidade ou obscuridade. 



    No presente caso, revelaram-se equivocadas as afirmações da Defesa de que documentos haviam “sumido” e de que houve irregularidade no cancelamento de movimentação processual no sistema de acompanhamento processual. 



    O julgador é o principal destinatário da prova e, como tal, tem a responsabilidade de, segundo seu juízo de valor e as circunstâncias concretas da oitiva, adotar a estratégia que melhor se coadune com a busca pela verdade real, sobretudo quando não houver indício concreto de que as perguntas formuladas pelo juiz comprometeram a neutralidade da prova ou induziram respostas específicas capazes de influenciar o resultado do julgamento. 



    No caso concreto, o pedido da Defesa para realizar sustentação oral realizado no âmbito da Apelação foi devidamente apreciado e deferido, razão pela qual não há nulidade a ser reconhecida em favor do Acusado. 



    A simples menção à deficiência técnica, sem a indicação precisa de quais aspectos substanciais do direito de defesa não teriam sido considerados, não é suficiente para demonstrar a existência de prejuízo real. Para que se configure nulidade por deficiência na defesa, é imprescindível que se demonstre o efetivo prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief. 



    A reabertura da instrução criminal, com a produção de novas provas, não é compatível com os Embargos de Declaração, momento processual reservado para o aperfeiçoamento do Acórdão hostilizado, vindo-se a suprir e a corrigir eventuais omissões, contradições, ambiguidades ou obscuridades. 



    Não se verificando as contradições, omissões, ambiguidades e obscuridade apontadas pela Defesa, deve o Acórdão hostilizado ser mantido em sua totalidade. 



    Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade. 



    Diante da constatação de que o Defensor responsável pela defesa técnica agiu de maneira desleal, promovendo tumulto processual, os Embargos de Declaração devem ser tidos como protelatórios e deve ser cientificado o Órgão competente da Ordem dos Advogados do Brasil.



    (Embargos de Declaração Criminal nº 7000506-24.2024.7.00.0000/DF, ministro Leonardo Puntel)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende “Seja determinado o afastamento dos efeitos protelatórios atribuídos aos Embargos declaratórios com efeitos modificativos n. 700050624.2024.7.00.0000 e as consequências processuais decorrentes desse efeito”.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, não se revela plausível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] IMPOSSIBILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ANALISAR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTROS TRIBUNAIS, TAL COMO A TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    IV – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. Precedentes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 202.958 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    […]



    2. Não cabe ‘habeas corpus’ para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    […]



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 134.760 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    Ademais, não vislumbro ilegalidade na fundamentação utilizada pelo Superior Tribunal Militar, acerca da finalidade protelatória dos embargos de declaração lá interpostos:



    Diante da constatação de que o Defensor responsável pela defesa técnica agiu de maneira desleal, promovendo tumulto processual, os Embargos de Declaração devem ser tidos como protelatórios e deve ser cientificado o Órgão competente da Ordem dos Advogados do Brasil.



    [...]



    Por fim, tem-se que a Defesa desrespeitou os ritos processuais relativos aos Embargos de Declaração, apresentando, de forma recorrente, peças processuais repletas de novos argumentos e pedidos que sequer constavam do Recurso de Apelação ou da inicial dos Embargos. 



    Ademais, a Defesa começou a peticionar quando sequer se havia publicado o Acórdão da Apelação e continuou a fazê-lo mesmo após a designação de data para julgamento dos presentes Embargos de Declaração. Entre as peças apresentadas pela Defesa, destacam-se: 



    1. Pedido de reconsideração do julgamento do Apelo, em 20/6/2024; 



    2. Petição inominada requerendo a nulidade do processo de primeiro grau, em 15/7/2024;



    3. Aditamento ao pedido de reconsideração, em 5/8/2024; 



    4. Impugnação às Contrarrazões aos Embargos de Declaração, em 16/8/2024; 



    5. Petição complementar, em 13/9/2024; 



    6. Memoriais, em 13/9/2024; 



    7. Memoriais complementares, em 3/10/2024; 



    8. Petição de requerimento de produção de provas, em 9/10/2024; 



    9. Petição de ciência processual e de aporte de fundamentos defensivos, em 29/10/2024 (com o julgamento designado para o dia 5/11/2024). 



    Além disso, chegou a juntar aos autos cópia de Habeas Corpus apresentado perante o Supremo Tribunal Federal, requerendo expressamente que esta Corte se manifestasse sobre ele, o que é totalmente alheio à competência deste Tribunal. 



    Essas condutas configuram clara violação à ética profissional e ao dever de lealdade processual, causando tumulto no curso do Processo e dificultando a correta administração da Justiça, revelando os intentos protelatórios da Defesa. Acerca desse propósito, dispõe o Regimento Interno desta Corte: 



    Art. 132. Os Embargos de Declaração interrompem o prazo para a interposição de outro recurso. Nos casos em que opostos com manifesto propósito protelatório, os prazos serão suspensos, restituindo-se ao embargante a parcela de prazo remanescente. 



    Assim sendo, os presentes Embargos de Declaração devem ser tidos como manifestamente protelatórios.



    Cito, em casos fronteiriços, onde verificada situação de abuso no direito de recorrer, os seguintes acórdãos:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. Demonstrado o nítido caráter protelatório dos recursos interpostos, a certificação do trânsito em julgado, com a determinação de baixa dos autos ao juízo de origem para fins de execução da reprimenda, não enseja constrangimento ilegal.



    [...]



    (HC 237.007 ED, ministro Alexandre de Morais - grifei)



    [...]



    O Supremo Tribunal Federal, quando evidenciado o caráter nitidamente protelatório do recurso, consolidou o entendimento de que “a utilização de sucessivos recursos manifestamente protelatórios autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão” (ARE 739.994-AGR-ED-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Nessa linha, vejam-se: AIs 260.266-AgR-ED-ED, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; 387.912-AgR-AgRED-ED e 441.402-AgR-ED-ED, Rel. Min. Nelson Jobim; 522.065-AgR-ED-ED, 587.285 AgR-ED-ED-ED-ED e AI 853.653- AGR-ED-Ediv-AgR-ED-ED, Rel. Min. Celso de Mello.



    [...]



    (ARE 1.489.860 ARE-ED-segundos-AgR, ministro Presidente - grifei)



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.



    1. Não são cabíveis embargos de declaração quando não houver, no acórdão recorrido, contradição, obscuridade, ambiguidade ou omissão (art. 619 do Código de Processo Penal).



    2. In casu, o embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, se limitando a tecer considerações acerca de suposta violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.



    3. O agravo regimental em matéria penal não segue a sistemática do Novo Código de Processo Civil, por haver regramento próprio. A novel legislação processual também não se aplica a recursos interpostos de decisões publicadas antes da sua vigência.



    4. Evidenciado o abuso do direito de recorrer, decorrente da interposição de sucessivos recursos protelatórios, impõe-se a certificação do trânsito em julgado, com a consequente baixa imediata dos autos.



    5. Embargos de declaração não conhecidos.



    (RHC 124.968 AgR ED, ministro Luiz Fux - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente